Tribunal: TJMT
Processo: 0008451-56.2010.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008451-56.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIJALMA PEDRO DE CARVALHO - CPF: 522.954.271-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 020.565.541-60 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, DO CP) – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE –
IMPROCEDÊNCIA
– ALEGADA MOTIVAÇÃO DE VINGANÇA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DO CRIME PRATICADO QUE NÃO AFASTA O MOTIVO TORPE – PLAUSIBILIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a apreciação. Havendo versões distintas quanto a real motivação do delito de homicídio, a qualificadora do motivo torpe não deve ser afastada, devendo ser apreciada Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto em favor de LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA, contra a decisão editada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal 0008451-56.2010), que, julgou procedente a denúncia e
o pronunciou
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º inciso I (motivo torpe), do Código Penal.

Em suas razões de recurso (pags. 290/294-PDF), requer a reforma parcial da decisão de pronúncia para que seja excluída a qualificadora do motivo torpe, por ser manifestamente improcedente no presente caso, alegando que
“...comprovado que o crime não foi cometido por motivo moralmente reprovável, eis que impulsionado pelo fato de a vítima ter participado do homicídio da cunhada, que se encontrava grávida, e do irmão do Recorrente, não se podendo falar que a repulsa nesse caso é digno de torpeza”
(pag. 293-PDF).

Nas contrarrazões de pags. 297/303-PDF, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção a decisão de pronúncia, tal como foi prolatada.

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (pag. 305-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Drª. SILVANA CORREA VIANA, pugna pelo
desprovimento
do recurso (pags. 334/339-PDF).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos 02/01/2010, por volta das 15h00, próximo ao Bar do seu Vitorino, na avenida principal do Bairro Osmar Cabral, nesta Capital, o recorrente matou a pessoa de Dijalma Pedro de Carvalho por meio de disparos de arma de fogo.

Conforme narrado na denúncia, no dia do fato o denunciado estava no bar do seu Vitorino e
quando notou a presença da vítima sacou o revólver e efetuou seis disparos contra a mesma, e fugiu logo em seguida
.

Diante do fato criminoso, iniciou-se a investigação conduzida pela autoridade policial por meio do inquérito policial, e após o seu término foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público.

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (motivo torpe).

Passo à análise do pedido ofertado no presente recurso.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE

A defesa pretende, exclusivamente, a exclusão da qualificadora do motivo torpe, ao argumento de que não houve comprovação da sua existência.

A respeito do pleito defensivo, das provas coligidas no vertente feito encartadas no caderno processual, ressai a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a exclusão da qualificadora do motivo torpe, reconhecida, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem. Vejamos:

Assim,
a jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas
da análise pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos.

Dá análise do presente caso,
a decisão de pronúncia que admitiu a qualificadora não se mostra teratológica ou descabida, havendo no caderno processual elementos de prova de sua existência.

O réu, ouvido na fase policial
, declarou que a vítima estaria lhe ameaçando de morte, e que ela teria matado seu irmão em 11/11/2009.
Declarou que na data dos fatos, estava no “bar do seu Vitorino” quando viu a vítima caminhando em sua direção e por estar recebendo ameaças dela, acreditando que a vítima pudesse estar armada, ficou com medo e sacou da sua arma de fogo que portava no momento e efetuou 06 disparos contra ela, fugindo em seguida.

Declarou ainda:

“que o interrogando informa que se encontrava sozinho no bar e que a vítima quando caminhou em sua direção também estava sozinho;
Que o interrogando se encontra-se arrependido do que fezaté porque não tinha intenção de matar a vítima; Que somente agiu assim como dito acima por receio da vítima; QUE o interrogando acreditou que a vítima estivesse armada e que pudesse cumprir suas ameaças contra ele..
.”
(Declaração do réu na fase policial – pag; 24/25-PDF).

Em juízo
, o réu mudou sua versão dada na fase inquisitiva, narrando que teria praticado o delito por vingança:

“o acusado confessou perante este Juízo (DVD de fl. 212) a prática delitiva afirmando que no dia do fato estava no bar do seu Vitorino, quando avistou a vítima passando, então a seguiu, de bicicleta, e com a arma na cintura. Que encostou a bicicleta no meio fio, chamou a vítima pelo apelido de “Cula”, e perguntou se ela teria ajudado a matar o irmão do mesmo, e quando a vítima disse que teria ajudado, o acusado efetuou seis disparos em face da mesma, fugindo na sequência para o Bairro Jardim Liberdade. Que também mataram sua cunhada, que estava grávida.
Que agiu por vingança
”
(pag. 316-PDF).

Não bastasse o recorrente LAUCINDO ter mudado sua versão e a motivação do crime que cometeu
, temos o testemunho do Policial Militar CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, na fase policial narrou que atendeu a ocorrência e a vítima ainda estava viva e
teria lhe dito que o autor dos disparos seria o réu, mencionando que “não tinha dinheiro”
:

“...declarante estava em rondas com a viatura quando foi acionado via Ciosp para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Osmar Cabral; Que de imediato a sua guarnição se deslocou até o local onde se deparam com a vítima caída ao solo com ferimentos de disparos de arma de fogo; Que a vítima Dijalma ainda estava com vida o qual ainda no local dizia com certa dificuldade: “FOI BII... NÃO TINHA DINHEIRO... FOI BII””
(pag. 300-PDF).

Em juízo
, a testemunha CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS não só manteve sua declaração dana na fase policial como acrescentou que
“...
Ouviu comentários vagos sobre a motivação do crime, que poderia ter relação com drogas.
”
(pag. 300-PDF).

A divergência entre os relatos, quanto a motivação do crime não possibilidade, desde logo, a exclusão da qualificadora porquanto encontra-se, ainda que minimamente, ligada ao enquadramento fático em que, em tese, gerou o crime de homicídio, não havendo provas suficientes para afasta-las nesta fase da persecução penal, e os indícios são mais que suficientes para que sejam apreciadas pela corte leiga.

Nesse sentido,
esta Terceira Câmara Criminal decidiu:

(TJMT)

“A desqualificação é medida excepcional, que só ocorre quando é manifestamente improcedente, descabida e arbitrária a imputação de circunstância qualificadora em face da conduta atribuída ao réu. Assim,
emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o recorrente pode ter agido por vingança uma vez que bradou, no momento do crime, que o ofendido teria lhe roubado em outra oportunidade, deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe por não se revelar manifestamente improcedente.”
(N.U 1002528-85.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

(TJMT)

“...somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2)...”
(N.U 1013345-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Ademais,
a vingança por si só não desqualifica a qualificadora do motivo torpe, consoante se extrai das seguintes doutrinas
,
verbis
:

“Deve ser conservada a qualificadora do
motivo torpe
quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado em razão vingança. ‘A motivação [vingança] pode expressar torpeza, ‘segundo as circunstâncias que a determinaram’
(
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513
)
, a qual será ‘aferida à luz do contexto fático’ (STJ, HC nº 83309).”
(TJMT, N.U 1011538-46.2021.8.11.0000).

A vista do todo narrado, a manutenção da decisão de pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento das teses defensiva,
porquanto, a questão em debate revela provas que não afasta a qualificadora do motivo torpe.

Com essas considerações, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022